Tribunal: TJES
Processo: 0000474-57.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. CONFIGURAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão de ter sido flagrado mantendo em depósito drogas e arma de fogo em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação e incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas; (iii) determinar se o regime inicial deve ser agravado em razão da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

4- A denúncia anônima corroborada por monitoramento prévio, visualização de atos de mercancia e tentativa de fuga do réu com dispensa de material ilícito configura justa causa para a entrada no domicílio.

5- A materialidade delitiva está comprovada por autos de prisão em flagrante, apreensão e laudos periciais que atestam a natureza dos entorpecentes e a aptidão da arma de fogo.

6- A autoria é evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, os quais constituem meio de prova idôneo quando ausente demonstração de má-fé ou inconsistência.

7- A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 incide quando a arma de fogo é utilizada como instrumento de suporte à atividade de tráfico, evidenciado o nexo finalístico entre sua posse e a mercancia ilícita.

8- A reincidência autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, independentemente do quantum da pena, conforme orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso do réu desprovido e recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando precedido de fundadas razões objetivas que indiquem flagrante delito em crime permanente. 2. O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com o conjunto probatório, é suficiente para embasar condenação penal. 3. A majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas incide quando comprovado o vínculo funcional entre a arma de fogo e a atividade de tráfico. 4. A reincidência justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena aplicada não o imponha de forma automática.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 900.119/DF, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03/09/2025; STJ, REsp n. 2.148.822/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, AgRg no HC 612.972/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22/06/2021; STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025; STJ, AREsp n. 2.685.388/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000474-57.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOSEMAR SOUZA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. CONFIGURAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão de ter sido flagrado mantendo em depósito drogas e arma de fogo em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação e incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas; (iii) determinar se o regime inicial deve ser agravado em razão da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

4- A denúncia anônima corroborada por monitoramento prévio, visualização de atos de mercancia e tentativa de fuga do réu com dispensa de material ilícito configura justa causa para a entrada no domicílio.

5- A materialidade delitiva está comprovada por autos de prisão em flagrante, apreensão e laudos periciais que atestam a natureza dos entorpecentes e a aptidão da arma de fogo.

6- A autoria é evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, os quais constituem meio de prova idôneo quando ausente demonstração de má-fé ou inconsistência.

7- A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 incide quando a arma de fogo é utilizada como instrumento de suporte à atividade de tráfico, evidenciado o nexo finalístico entre sua posse e a mercancia ilícita.

8- A reincidência autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, independentemente do quantum da pena, conforme orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso do réu desprovido e recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando precedido de fundadas razões objetivas que indiquem flagrante delito em crime permanente. 2. O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com o conjunto probatório, é suficiente para embasar condenação penal. 3. A majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas incide quando comprovado o vínculo funcional entre a arma de fogo e a atividade de tráfico. 4. A reincidência justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena aplicada não o imponha de forma automática.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 900.119/DF, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03/09/2025; STJ, REsp n. 2.148.822/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, AgRg no HC 612.972/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22/06/2021; STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025; STJ, AREsp n. 2.685.388/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao apelo do réu e dar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JOSEMAR SOUZA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES,
que condenou o réu pela prática dos crimes do artigo
33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06
, aplicando-lhe a pena de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos)
dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para que seja fixado o regime inicial fechado em razão da reincidência do réu (id. 17834746).

Por sua vez, o réu alega nulidade da prova em razão da ausência de fundadas razões para entrada em domicílio, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e o decote da majorante, com o redimensionamento da pena (id. 18066411).

Contrarrazões da defesa e do Ministério Público pelo desprovimento dos recursos (id. 17834751 e 18326948).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo desprovimento do apelo do réu (id. 18385027).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JOSEMAR SOUZA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES,
que condenou o réu pela prática dos crimes do artigo
33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06
, aplicando-lhe a pena de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos)
dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para que seja fixado o regime inicial fechado em razão da reincidência do réu (id. 17834746).

Por sua vez, o réu alega nulidade da prova em razão da ausência de fundadas razões para entrada em domicílio, bem como pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e o decote da majorante, com o redimensionamento da pena (id. 18066411).

Contrarrazões da defesa e do Ministério Público pelo desprovimento dos recursos (id. 17834751 e 18326948).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo desprovimento do apelo do réu (id. 18385027).

Pois bem.

O réu foi denunciado pela prática do crime previsto
no artigo
33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, narrando a inicial que no dia 11/05/2023 o denunciado tinha em depósito, em sua residência, 11 unidades de maconha e 14 pinos de cocaína, bem como 01 revólver calibre .38, além de 15 munições do mesmo calibre.

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
entendo que o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio.

De acordo com as provas dos autos, os policiais receberam informações de tráfico de drogas no local e realizaram monitoramente no local, onde puderam visualizar quando o usuário chega para adquirir a droga e o réu o atende portando arma de fogo e uma sacola com os entorpecentes, o que justificou a abordagem e o ingresso no interior da residência, uma vez que o réu correu para os fundos da moradia dispensando o material ilícito. No interior do imóvel, ainda foram apreendidas duas balanças de precisão, duas facas com resquícios de "maconha", um rolo de plástico filme, um coldre de cor preta, uma caixa pequena de lâmina de aço e 09 munições calibre .38 S&W.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em que se manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas, com pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 166 dias-multa.

2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima específica, na realização de monitoramento pelos agentes policiais, na visualização de ato de mercancia e no indicativo do usuário de que acabara de comprar a droga na casa do paciente, configura justa causa para ingresso em domicílio e se há elementos suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

3. A busca domiciliar sem mandado é válida quando há fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do STF e do STJ.

4. No caso, a entrada na residência foi precedida de denúncia anônima específica, campana e visualização de atos de mercancia no interior do imóvel, sendo a busca, portanto, legítima.

5. A reavaliação da versão fática apresentada pela defesa demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6 . Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 900.119/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.) GRIFEI.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA A FUNDAMENTAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO ADEQUADA E RELEVÂNCIA DA QUANTIDADE DE DROGA NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por Danilo Alves Ferreira dos Santos e Eduardo Barboza contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que deu provimento à apelação criminal ministerial para manter condenação pelo crime de tráfico de drogas, com fundamentação sobre a legalidade do ingresso policial no domicílio dos recorrentes sem autorização judicial e sobre a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio ao ser realizada abordagem policial sem autorização judicial; (ii) estabelecer se é aplicável a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e se a quantidade de drogas apreendidas justifica a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial é considerada lícita, pois foi fundamentada em denúncia anônima e monitoramento prévio do local, culminando na visualização de movimentação suspeita que configurou flagrante delito de tráfico de drogas. A situação de flagrância justifica o ingresso dos policiais no domicílio sem necessidade de ordem judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

4. A quantidade significativa de droga apreendida (aproximadamente 400 kg de maconha) constitui circunstância que agrava a pena-base, em observância ao art. 42 da Lei de Drogas, configurando elevada lesividade social.

5. A causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não é aplicável, pois os elementos dos autos indicam dedicação dos recorrentes à atividade criminosa, evidenciada pelo volume de droga e pelo esquema logístico empregado, com a participação de terceiros, transporte interestadual e uso de veículo roubado.

6. O exame das provas requer revolvimento fático-probatório, o que inviabiliza a revisão da decisão em sede de recurso especial, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. RECURSO DESPROVIDO.

(REsp n. 2.148.822/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) GRIFEI.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que ocorreu no caso.

Forte em tais premissas, rejeito a alegação de nulidade da prova por suposta violação indevida de domicílio.

A defesa objetiva ainda a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo químico n. 5063/2023, em que se detectou a presença de “tetrahidrocanabinol-THC” e “benzoilmetilecgonina” (id. 17834742), bem como laudo pericial 11.542/2023 que conclui que o armamento apreendido é eficiente para da realização de tiros (id. 17834743).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelos policiais militares, que participaram da diligência que resultou na apreensão das drogas.

A testemunha, policial militar
José Bernando Neto
, relatou,
em juízo,
que se recordava da ocorrência e chegou ao CIODES denúncia envolvendo com o réu que estaria realizando o tráfico de entorpecentes em sua residência, sendo passadas a descrição do modo de atuação e das vestimentas, inclusive apontando seu nome e apelido. Disse, que montaram um ponto de observação e constataram a ocorrência de atividade ilícita no local e, no momento oportuno, realizaram a abordagem. Relatou, que ficaram em observação durante aproximadamente duas horas e que visualizaram quatro ou cinco usuários realizando a compra do entorpecente. Esclareceu, ainda, que o réu entregava os entorpecentes pelo portão de grade da residência e que quando ingressaram na residência para realizar a abordagem, o réu correu para os fundos do imóvel dispensando na laje uma sacola com os entorpecentes e portava a arma de fogo.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo,
pela testemunha policial militar
Michel Romeiro Lima.

A aludida testemunha confirmou perante a autoridade judiciária que montaram um ponto de observação no local das denúncias e visualizaram quando o réu foi atender um usuário no portão, portando uma arma de fogo e uma sacola. De acordo com a testemunha, nesse momento a equipe efetuou a abordagem e ele correu para os fundos e no interior da residência localizaram o material descrito na denúncia.

Já a informante Débora Linhares afirmou que a arma de fogo e as drogas foram apreendidas na casa do vizinho e a testemunha Wesley Ponte Santana disse que estava passando pelo local quando foi abordado e negou que estava no local comprando drogas.

O réu
, em seu interrogatório, negou a propriedade da droga.

Verifico que os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência que culminou na apreensão de drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada no mínimo-legal.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi aumentada em 1 ano.

Na terceira fase,
sem razão a defesa quando pleiteia o decote da majorante já que comprovado que o réu portava arma de fogo em contexto de tráfico de drogas. Conforme já decidiu o STJ, “
a majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 aplica-se quando o uso de arma de fogo está intrinsecamente ligado ao tráfico, servindo como meio de intimidação para garantir o êxito da mercancia ilícita, exigindo-se nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma e o crime de tráfico”
(AREsp n. 2.685.388/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024).

Assim, presente a majorante do art. 40, inciso IV da Lei 11.343/06, houve o aumento da pena em 1/6 , razão pela qual mantenho a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Quanto ao regime inicial semiaberto, houve recurso do Ministério Público que deve ser acolhido em razão da reincidência do réu.
A jurisprudência do STJ estabelece que o regime inicial de cumprimento de pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum da pena, podendo ser fixado em regime mais gravoso em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
(AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025), sendo este o caso dos autos.

Desta forma,
fixo o regime inicial fechado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do réu e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público para fixar o regime inicial fechado.

É como voto.